Tribunal: TJSP
Processo: 1501578-32.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
ROUBO MAJORADO (concurso de pessoas) – Pretendida absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para receptação dolosa – Impossibilidade – Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelas declarações da vítima e depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante – Acusado surpreendido logo após os fatos, acompanhado do corréu reconhecido pelo ofendido e em poder da

Ementa:
ROUBO MAJORADO (concurso de pessoas) – Pretendida absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para receptação dolosa – Impossibilidade – Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelas declarações da vítima e depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante – Acusado surpreendido logo após os fatos, acompanhado do corréu reconhecido pelo ofendido e em poder da res furtiva - Condenação de rigor – Dosimetria da pena que observou os ditames legais e não comporta reparos – Regime prisional fechado mantido.
RECURSO DESPROVIDO.